Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709237-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA MAGALHAES, HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP, EDNA MAGALHAES DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora